Tribunal: TJDFT
Processo: 0718189-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante guardava porções de entorpecente para fins de difusão ilícita.
2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando o crime de tráfico de drogas ocorre nas dependências de estabelecimento prisional, conforme demonstrado nos autos.
4. A jurisprudência reiterada é no sentido de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao agente que, durante a instrução, permaneceu preso, o que, por óbvio, não constitui constrangimento ilegal, quando presente o motivo da garantia da ordem pública, como é a hipótese em tela.
5. Recurso conhecido e não provido.